Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0746708-03.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NEDMA RODRIGUES BIJOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão de ID 23252961, alegando vícios no decisum. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator